Tribunal: CARF
Processo: 13888.723893/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANO ROCHA PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.723893/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.307 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
KSPG AUTOMOTIVE BRAZIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2009 a 31/01/2010
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento do direito de defesa quando são observadas as normas que
regem o processo administrativo fiscal, garantindo-se ao contribuinte o pleno
exercício do contraditório e ampla defesa.
PLR. INEXISTÊNCIA DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS PARA
FIXAÇÃO DO DIREITO À PERCEPÇÃO.
Os instrumentos decorrentes de negociação deverão conter regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos de participação nos lucros
ou resultados. Para caracterização de regras claras é necessária a existência de
mecanismos de aferição do resultado do esforço inteiramente presentes no
acordo já em sua celebração, de modo que possam ser conhecidos e avaliados
no decorrer do processo de aferição.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RELATÓRIO DE VÍNCULOS.
SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes
Legais - RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.
PROCESSO FISCAL. INTIMAÇÃO. ADVOGADOS. INCABIMENTO.
SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva , Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Gleison
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.723893/2012-11
Fl. 1873
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723893/2012-11

Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto e
Sonia de Queiroz Accioly.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro
(relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (suplente convocado) e Sônia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
De início, para consulta e remissão aos principais marcos do debate até aqui
conduzido, segue anotado o índice das principais peças processuais que compõe o feito:

Índice de Peças Processuais
Documento
Auto de Infração
Impugnação
DRJ - Acórdão
Recurso Voluntário
Localização (Fl.)
5
1072
1800
1831

Para registro, acompanha apenso os autos do processo no 13888.721142/2013-41
que, em síntese, trata de representação fiscal para fins penais.
Diante da lavratura de Auto de Infração para lançamento crédito tributário relativo
às Contribuições Sociais Previdenciárias, o recorrente se insurgiu perante o contencioso
administrativo cuja primeira análise foi concretizada no Acórdão 14-49.450 da lavra da 7a Turma
da Delegacia da RFB de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO).
Para melhor compreensão dos fatos até aqui sucedidos, tomo como referência o
relatório que compõe a supracitada decisão.

DRJ ACORDÃO - RELATÓRIO

Trata-se o presente de Autos de Infração de Obrigação Principal – AIOPs relativos ao
período de 04/2009 a 01/2010, lavrados em 11/04/2013 e com ciência ao contribuinte na
mesma data, sendo:
Fl. 1874
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723893/2012-11

• Debcad no 51.011.022-3, no valor de R$ 811.040,36 (oitocentos e onze mil, quarenta
reais e trinta e seis centavos), referente à contribuição da empresa, inclusive a destinada
ao financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa – RAT;
• Debcad no 51.011.023-1, no valor de R$ 118.131,68 (cento e dezoito mil, cento e trinta e
um reais e sessenta e oito centavos), referente à contribuição a outras entidades e fundos –
terceiros, quer sejam, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, o
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA e o Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE.
O Relatório do Processo Administrativo Fiscal (RPAF) de fls. 15/23, após um breve
resumo do procedimento fiscal e das alterações contratuais da autuada, informa que os
fatos geradores das contribuições exigidas são as remunerações a título de Participação
nos Lucros e Resultados – PLR pagas em desacordo com a Lei no 10.101/00.
A seguir, após transcrever trechos dos artigos 2o e 3o da citada Lei no 10.101/00, comenta,
resumidamente:
- quando a negociação relativa à PLR for feita por comissão de empregados, incluindo um
sindicalista, e a empresa, o instrumento decorrente deve ser arquivado na entidade
sindical dos trabalhadores;
- quando essa negociação for através de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho,
deve ser arquivada na Justiça do Trabalho;
- no instrumento devem constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos
substantivos da participação e seus mecanismos de aferição, sendo que a PLR não
substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer empregado;
- a vedação ao pagamento de qualquer antecipação ou distribuição em periodicidade
inferior a um semestre, ou mais de duas vezes no mesmo ano estende-se a quaisquer
pagamentos a título de participação, tanto nos lucros quanto nos resultados da empresa.
Intimada, a interessada apresentou o Acordo Coletivo de Participação nos Lucros e
Resultados relativo a 2009, firmado com o sindicato que representa seus trabalhadores, no
qual a segunda cláusula (“Objeto”) dispõe que a empresa e o sindicado reconhecem que
foram atingidas parte das metas internas programadas pela empresa, tendo sido elaborada
projeção de índices alcançados, que resultou em valor já assegurado, conforme item A da
cláusula 3.
Foi acordado que a PLR seria paga em duas parcelas, sendo uma no valor de R$ 2.200,00,
a título de adiantamento pelo reconhecimento do atingimento de parte das metas
programadas e um pagamento variável, em janeiro de 2010, de até R$ 700,00, mediante o
atingimento de metas a serem aferidas no final de 2009.
A cláusula sexta, que trata de empregados em cargo de confiança, textualmente apontados
como Diretoria, Gerência, Chefia e Supervisores, informa que os ocupantes de tais
funções estariam abrangidos pelo Acordo Coletivo em sua forma específica,
diferenciando-se quanto aos valores, período de pagamento e objetivos, que seriam
definidos diretamente com os envolvidos.
Intimada a detalhar o acordo de PLR dos colaboradores em cargos de confiança, o sujeito
passivo apresentou documentos informando:
- o bônus para os gerentes da empresa de pistões tem três componentes: objetivos
pessoais, sucesso financeiro da empresa e sucesso financeiro da divisão;
- de acordo com carta assinada pela diretora de Recursos Humanos, para promovidos ou
admitidos para cargos de gestão, a apuração do resultado, o percentual considerado como
realizado deverá obedecer aos limites de 75% a 125%, sendo que os resultados menores
que 75% zeram a meta e aqueles superiores a 125% são mantidos nesse percentual;
- as metas acordadas no início do ano prevêem que os supervisores receberiam até 1,3
salário, os gerentes até 2 salários e os diretores até 4 salários;
- carta do acionista majoritário determinou o bônus total para os gerentes gerais da
Divisão de Pistões no valor de R$ 426.715,00 e apresentou a relação dos componentes
individuais, informando os percentuais alcançados nos três objetivos - 96% (pessoais),
130% (empresa) e 27% (Grupo Kolben);
- foram apresentados os contratos de trabalho de alguns gerentes, supervisores, diretores e
do diretor-presidente.
Aduz o RPAF que, ao incluir uma cláusula para cargos de confiança, foi rompido o
espírito da negociação feita por acordo coletivo envolvendo o sindicato e a empresa,
Fl. 1875
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723893/2012-11

aprovado pelos empregados em assembléia, já que não estipula condições ou valores e
apenas remete a uma regra própria não escrita.
Conclui que, pelas informações apresentadas sobre o “PLR Gestão”, os denominados
“gestores” não tiveram qualquer intermediação do sindicato para a determinação dos
valores que receberiam a título de PLR, tendo cada um deles uma meta composta por
resultados da empresa e resultados pessoais, apresentada por seu chefe direto que, se
alcançada, resultaria num valor proporcional ao salário recebido, se confundindo essa
rubrica com a figura do bônus pago aos gestores como forma de atrair e reter talentos.
Apenas os empregados que não ocupam cargos de confiança tiveram a intervenção do
sindicato para mediar as metas acordadas com a empresa.
Quanto ao pagamento, informa o RPAF que as parcelas pagas aos empregados seguiu o
previsto no acordo coletivo, ou seja, foram pagos R$ 2.200,00 em 07/2009 e o restante em
01/2010, sendo que, para os demitidos, o pagamento foi efetuado em 09/2009. Tudo
conforme o previsto no acordo.
Já, para os gestores, os pagamentos foram efetuados em 04/2009, 07/2009 e 01/2010.
O programa de PLR da fiscalizada, além de não possuir regras claras e objetivas quanto à
fixação dos direitos dos detentores de cargos de confiança, visa complementar a
remuneração desses empregados, como instrumento de política salarial, condicionando
seu recebimento ao desempenho, que não corresponde necessariamente ao lucro ou
resultado da empresa.
Conclui o RPAF que, embora o acordo coletivo arquivado no Ministério do Trabalho não
detalhe as metas, apenas citando que elas foram parcialmente atingidas e os indicadores
anexados ao processo tenham sido preenchidos até 11/2009 – posteriormente ao acordo
arquivado -, tais indicadores foram aceitos pela fiscalização com relação aos empregados,
mas o mesmo não se deu com relação aos valores superiores pagos aos funcionários com
cargo de confiança, que foram considerados de natureza salarial.
Foram examinadas as folhas de pagamento, Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
e Informações à Previdência Social – GFIPs, comprovantes de recolhimento,
contabilidade em arquivo digital, Acordo Coletivo de Trabalho 2009 e documentos
relacionados à PLR dos gestores fornecidos pela empresa.
Informa ainda o RPAF que, pela falta de declaração total das remunerações e respectivas
contribuições previdenciárias em GFIP, haverá representação ao Ministério Público
Federal pelo crime, em tese, de sonegação fiscal.

Impugnações
Tempestivamente, o sujeito passivo apresentou impugnações aos AIOPs (fls. 373/417 e
1044/1088), ambas de idêntico teor, alegando, resumidamente:

Preliminarmente – Da Nulidade Material do Presente AI
A impugnante apresenta extenso arrazoado, com citação de legislação, jurisprudência,
bem como de trechos de renomados juristas no sentido de demonstrar a nulidade material
do AIOP por:
- ter a autoridade fiscal falhado na apuração da verdade material dos fatos, uma vez
limitou-se a examinar superficialmente os documentos apresentados, sem se ater ao fato
de que as metas relativas aos funcionários com cargos de confiança foram previamente
pactuadas, com sua devida participação e anuência, conforme cláusula e do Acordo
Coletivo de Participação nos Lucros e Resultados;
- conter vício material insanável, posto que a empresa apresentou todos os
esclarecimentos e documentos que possibilitariam a verificação da regularidade dos
pagamentos efetuados a título de PLR;
- ter a fiscalização deixado de demonstrar, de forma correta, clara, minuciosa e precisa os
fatos, motivos e dispositivos legais que a levaram a lavrar o auto de infração, cuja
fundamentação para a descaracterização do “PLR Gestão” constante no relatório fiscal é
excessivamente simplória, com apenas duas páginas relatando genericamente as razões
que teriam ensejado a lavratura;
- não ter ocorrido a apropriada motivação fática e legal do lançamento fiscal, uma vez que
a fiscalização apenas considerou os termos do Acordo Coletivo de Trabalho e ignorou
Fl. 1876
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723893/2012-11

todas as regras e critérios claros e objetivos aferidos nos relatórios individuais e
avaliações de desempenho anexadas à presente impugnação (fls. 534/971).

Do Direito – Do Histórico Legislativo, da Intenção Constitucional e da Adequação dos
PLRs Firmados Pela Impugnante
Nesse tópico, a autuada discorre sobre as disposições referentes à PLR contidas na
Constituição Federal – CF, bem como na Lei no 10.101/00, que traz como exigências à
não incidência de contribuições sociais que o acordo de PLR seja feito mediante
negociação entre a empresa e seus empregados, por meio de comissão de empregados e
empregadores, convenção ou acordo coletivo, com a participação da entidade sindical,
devendo os instrumentos decorrentes das negociações conter regras claras e objetivas,
inclusive para a aferição dos resultados.
Argumenta que o § 1o do art. 2o da citada Lei descreve exemplos de criação de metas que
podem ou não ser utilizadas pelas empresas, restando imperioso que o acordo tenha regras
claras e objetivas, sendo que as empresas e os empregados poderão se utilizar daqueles
critérios para a confecção do acordo, não estando, contudo, obrigados a usar esses
mesmos critérios.
Transcreve trechos de acórdãos do TRF 4.a Região, do STJ e do CARF nesse sentido,
assim como anexa um acórdão proferido pelo Conselho de Contribuintes e outro da
Câmara Superior de Recursos Fiscais.

Da Adequação do “PLR Gestão” Às Regras Estabelecidas Pela Lei no 10.101/2000
Neste item, a impugnante discorre robustamente no sentido de demonstrar que os
pagamentos efetuados aos funcionários detentores de cargo de confiança (“PLR Gestão”),
descaracterizados pela fiscalização por não ter havido a devida participação do sindicato
competente na confecção da parte do acordo relativa aos cargos de gestão, visto que todos
os acordos de PLR firmados entre a impugnante e seus funcionários tiveram a
participação efetiva e a devida anuência do sindicato competente, o que resta evidenciado,
primeiro por ser um acordo coletivo, que é obrigatoriamente firmado com o sindicado e
segundo, pelo carimbo e assinatura do representante sindical ao final dos acordos
coletivos anexados.
Em que pese o representante sindical não ter participado diretamente da fixação dos
valores a serem pagos a título de PLR a cada empregado detentor de cargo de confiança, o
sindicato aprovou a cláusula 6.a dos acordos coletivos que estabelecia que as regras e
metas de PLR para tais funcionários seriam diferenciadas e definidas em documento em
separado, o que foi feito após reuniões e entendimentos com os chefes diretos do
Departamento de Recursos Humanos da empresa, nas quais foram estabelecidas as metas
de cada empregado, com sua participação e anuência.
Com relação à exigência de regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos
substantivos, dos mecanismos de aferição do cumprimento do acordado, periodicidade da
distribuição, período de vigência e prazos para a revisão do acordo, todos esses requisitos
foram cumpridos, independentemente de serem tratados fora do acordo, o que foi
aprovado pelo sindicato.
Trazendo trechos de acórdãos de instâncias superiores de julgamento, discorre sobre a
questão do pagamento de PLR a detentores de cargos de confiança ser em valores
superiores aos dos demais funcionários, concluindo que somente esse fato não pode ser
justificativa para se invalidar o “PLR Gestão”.
Finalmente, aduz a interessada que, em que pesem existirem três pagamentos de PLR na
presente autuação, aqueles efetuados em 04/2009 referem-se à segunda parcela do ano de
2008, paga somente aos funcionários expatriados.

Da Exclusão de Responsabilidade Tributária dos Responsáveis Legais, Sócios, Diretores,
etc
Aqui, a empresa solicita a exclusão de todas as pessoas físicas constantes no Relatório de
Vínculos, tendo em vista que, no caso concreto, não se está diante de nenhuma das
hipóteses previstas no art. 137 do CTN – casos em que há prova de excesso de poder ou
dolo -, bem como a revogação do art. 13 da Lei n.o 8.620/93 pela Lei n.o 11.941/09.

Fl. 1877
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723893/2012-11

Da Necessidade de Diligência
Afirma a autuada que os argumentos apresentados podem ser claramente comprovados
através dos documentos anexados ao processo, bem como em face de todas as explicações
prestadas.
No entanto, solicita a realização de diligência para que restem definitivamente
comprovadas as alegações expostas, de acordo com o previsto no art. 16, IV do Decreto
n.o 70.235/72, apresentando dois quesitos a serem respondidos e a concessão de prazo de
30 dias, após a realização da diligência fiscal para a apresentação de manifestação/
impugnação complementar.

Do Pedido
Anexando os documentos de fls. 418/1043 e 1089/1759, requer:
- a total improcedência do lançamento fiscal, seja em virtude do acolhimento das
nulidades apontadas, seja ainda em virtude do reconhecimento da total improcedência das
exigências da fiscalização da Receita Federal do Brasil;
- a imediata exclusão dos diretores, sócios e demais cargos de gerência e responsáveis
legais da impugnante do polo passivo da presente autuação;
- a produção de todas as provas em direito admitidas, bem como a juntada posterior de
documentos, visando evidenciar com maior ênfase a improcedência do lançamento fiscal;
- a realização de diligência com o fito de comprovar que os documentos apresentados são
hábeis a cancelar os créditos exigidos e, caso ainda persista qualquer dúvida quanto às
provas colacionadas, reitera o pedido de concessão de prazo de 30 dias para apresentação
de impugnação complementar;
- que as intimações relativas ao presente processo administrativo sejam dirigidas não só à
impugnante, mas também aos advogados que subscrevem esta impugnação, no endereço
que declina.

A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos e dos fundamentos
apresentados pela defesa, o colegiado da DRJ/RPO decidiu por unanimidade não dar provimento
a impugnação e, assim, manteve a integralidade do crédito tributário contestado. Segue ementa
do acórdão.

DRJ ACORDÃO - EMENTA
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2009 a 31/01/2010
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO
NORMATIVO. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
PARTICIPAÇÃO
DOS
EMPREGADOS
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS DA EMPRESA.
Os valores pagos a título de participação dos empregados nos lucros ou
resultados da sociedade empresária em desacordo com a Lei n.o 10.101/00
sofrem a incidência de contribuições sociais previdenciárias e de
contribuições para terceiros.
Fl. 1878
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723893/2012-11

RELATÓRIO DE VÍNCULOS. MEDIDA ADMINISTRATIVA.
O relatório de vínculos é ato meramente administrativo e
informativo, não sendo capaz de, por si só, imputar responsabilidade
tributária às pessoas nele relacionadas, tendo a finalidade de subsidiar a
Procuradoria da Fazenda Nacional em eventual redirecionamento da
execução judicial, nos termos do art. 135 do CTN.
APRESENTAÇÃO
DE
PROVA
DOCUMENTAL.
PRECLUSÃO
TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
ENDEREÇO
CADASTRAL.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÃO A REPRESENTANTE.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal fornecido
pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins
cadastrais ou endereço eletrônico autorizado.

Inconformado com a primeira decisão administrativa, o recorrente apresentou
recurso voluntário por meio do qual carreou em síntese os seguintes fundamentos.

RECURSO VOLUNTÁRIO
DOS FATOS
Que não obstante ser fiel cumpridora de suas obrigações fiscais, em 09 de
abril de 2013 (empresa intimada em 11.04.2013), a recorrente foi
surpreendida pela lavratura de 2 (dois) Autos de Infração;
Que o AI n°. 51.011.022-3 imputa à recorrente a suposta falta de
pagamento de vultosas quantias a título de Contribuições Previdenciárias
("parte patronal e SAT"), acrescidas de juros de mora e multa, sob
alegação de que, no período de janeiro de 2009 a janeiro de 20101, os
pagamentos efetuados aos funcionários detentores de cargo de confiança, a
título de "Participação nos Lucros e Resultados" — PLR, teriam sido feitos
em desconformidade com a Lei no. 10.101/00;
Que segundo o equivocado entendimento da d. fiscalização, os
pagamentos efetuados aos funcionários enquadrados no "PLR de Gestores"
não poderiam ser caracterizados como PLR, uma vez que, para a
fiscalização (i) não teria ocorrido a devida intermediação do Sindicato na
parte do Acordo que trata dos valores a serem recebidos pelos Gestores a
título de PLR, bem como (ii) as regras quanto à fixação dos direitos da
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723893/2012-11

participação e quanto à aferição do cumprimento do acordado não seriam
claras e objetivas (iit) o PLR seria utilizado como política salarial para
complementação da remuneração dos referidos empregados;
Que o v. Acórdão manteve integralmente o AI em questão, sob o
argumento genérico de que o sindicato não havia participado das tratativas
para fixação do PLR relativo aos funcionários detentores de cargo de
confiança;
Que a autuação ora recorrida é totalmente nula por óbvia falta de busca da
verdade material e por consequência, carência de legalidade e
razoabilidade dos atos da d. fiscalização;
Que todos pagamentos efetuados a título de "PLR" foram feitos
rigorosamente nos termos do art. 70, XI, da Constituição Federal de 1988 e
da Lei n°. 10.101/00, razão pela qual tais quantias estariam sim excluídas
da base de cálculo das contribuições previdenciárias;

DA NULIDADE MATERIAL
Que a r. decisão ora recorrida rejeitou a preliminar de nulidade suscitada
pela
recorrente
em
sua
Impugnação
Administrativa,
alegando,
basicamente, que (i) o a autuação teria sido lavrada de forma clara e
precisa, bem como que (ii) a infração lançada pela d. fiscalização teria sido
baseada em documentos apresentados pela própria empresa;
Que o processo administrativo fiscal tem como um dos seus princípios
fundamentais a busca da verdade material, segundo o qual é um dever da
Administração Pública investigar, com base na realidade dos fatos;
Que o tributo apenas é devido se o fato da vida real identificar-se
perfeitamente com alguma das hipóteses previstas em lei;
Que a busca da legalidade da tributação implica, necessariamente, a
persecução, através de todos elementos possíveis e necessários, da mais
fiel realidade dos fatos;
Que uma vez que a legalidade da tributação depende da verificação da
verdade material acerca dos elementos da obrigação tributária, cabe à
própria Administração Pública buscar esta verdade material
Que, no presente caso, falhou a d. fiscalização em seu dever de apuração
da verdade material dos fatos;Que a d. fiscalização limitou-se a examinar
superficialmente os lançamentos fiscais e documentos da Recorrente, sem
se ater ao fato de que as metas relativas aos funcionários detentores de
cago de confiança ("PLR Gestão") foram previamente pactuadas, com a
devida participação e anuência dos referidos empregados, conforme
constante da cláusula 6 do Acordo Coletivo de PLR;
Fl. 1880
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723893/2012-11

Que o simples fato de as metas terem sido pactuadas em documento em
separado jamais pode descaracterizar a natureza do pagamento como PLR,
visto que a cláusula 6 do referido Acordo foi discutida, autorizada,
validada e arquivada pela Entidade Sindical;
Que autuação é nula, em virtude de vício material insanável, posto que a
recorrente apresentou todos os esclarecimentos e documentos que
possibilitariam a verificação da regularidade dos pagamentos efetuados a
título de PLR;
Que caso o d. auditor fiscal tivesse zelado pela busca da verdade material,
o presente Auto de Infração jamais teria sido lavrado, uma vez que a
recorrente possui toda documentação suporte para comprovar a pactuação
e aferição das metas para o pagamento do PLR Gestão;
Que autoridade fiscal deixou de demonstrar/descrever de forma correta,
clara, minuciosa e precisa os fatos, motivos e dispositivos legais que a
levaram a lavrar o auto de infração, guardando relação com o conteúdo do
ato administrativo, pressupostos intrínsecos do lançamento;
Que verifica-se ser nula, de pleno direito, a atividade fiscalizadora
administrativa que, como no presente caso, se limita apenas a constatar a
existência de pagamentos, deixando de considerar a que título e natureza
de tais pagamentos teriam sido efetuados;
Que o AI ora combatido é nulo de pleno direito, por revelar-se
absolutamente desmotivado;
Que a d. fiscalização apenas considerou os termos do Acordo Coletivo de
Trabalho e ignorou todas as regras e critérios claros e objetivos
comprovadamente aferidos nos "Relatórios Individuais de avaliação de
desempenho;
Que não houve apropriada motivação fática e legal do lançamento fiscal,
culminando, assim, na nulidade material insanável do AI;

DO DIREITO
Que o PLR estabelecido para os períodos (ano-base) de 2008 e 2009
atendem plenamente à intenção constitucional que visa à incentivar a
repartição dos resultados positivos obtidos pelas empresas com os seus
empregados, bem como às normas previstas pela legislação que trata da
matéria no âmbito infraconstitucional;
Que o PLR implementado pela recorrente aos "detentores de cargo de
confiança" jamais poderia ter sido invalidado, uma vez que (i) houve a
devida participação da entidade sindical nas negociações do Acordo de
PLR; (ii) as regras e metas definidas para cada funcionário são claras e
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723893/2012-11

objetivas, tendo sido corretamente aferidas pela Recorrente; e (iii) o Plano
de PLR da Recorrente, conforme esculpido no art. 218, §4°, da CF/88, é
uma forma de sistemas de remuneração que assegurem ao empregado,
desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes
da produtividade de seu trabalho;
Que Constituição Federal de 1988, tendo por base valores tais como a
dignidade da pessoa humana, estabelece o Plano de "Participação nos
Lucros e Resultados" – PLR como direito do trabalhador, visando à
melhoria de sua condição social;
Que, como forma de incentivo à implementação da participação nos
lucros, a Constituição Federal expressamente desvincula tais pagamentos
da remuneração e, portanto, das contribuições previdenciárias;
Que pela imunidade constitucional, nem mesmo seria necessária a
existência de acordo de PLR para viabilizar tal pagamento;
Que não assiste razão à d. fiscalização ao aduzir que o pagamento de PLR
aos detentores de cargo de confiança seria, na verdade, uma forma de
complementação da remuneração de tais empregados;
Que não há que se falar em política salarial e sim em política de
pagamento de PLR;
Que a legislação que instituiu o PLR, salientou pelo menos 3
determinações básicas para a implantação do beneficio, quais sejam: (a) o
acordo de PLR deverá ser feito mediante negociação entre a empresa e
seus empregados, por meio de comissão escolhida entre as partes,
convenção ou acordo coletivo; (b) dos instrumentos decorrentes das
negociações deverão advir regras claras e objetivas; e (c) a entidade
sindical deverá participar/ter ciência das negociações;
Que a recorrente cumpriu todos os três requisitos legais;
Que maciça jurisprudência dos Tribunais no sentido de que as regras de
PLR previstas na legislação deverão ser apenas consideradas como
parâmetro;

DA ADEQUAÇÃO DO PLR GESTÃO
Que os Planos de Participação nos Lucros ou Resultados aplicáveis aos
anos de 2008 e 2009 se deram por meio de Acordos Coletivos, que foram
firmados entre a Recorrente e seus funcionários, representados pelo
competente Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas e de Material Elétrico de Campinas e Região;
Fl. 1882
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723893/2012-11

Que a efetiva participação do Sindicato resta evidenciada pela ratificação e
assinatura do representante sindical ao final do Acordo;
Que a d. fiscalização houve por bem desconsiderar os procedimentos
adotados, baseando-se meramente em detalhes de ordem formal. Com
efeito, a d. fiscalização aduz que seria devida a incidência de contribuição
previdenciária sobre os valores pagos a título de PLR aos funcionários
detentores de cargo de confiança ("PLR Gestão"), uma vez que não teria
havido a devida participação do Sindicato competente;
Que todos os Acordos de PLRs que foram firmados entre a Recorrente e
seus funcionários e, obviamente, todas as cláusulas desses acordos,
tiveram a participação efetiva e a devida anuência do Sindicato
competente;
Que o PLR satisfaz todos os requisitos: 1. os beneficiários do Programa
são todos os trabalhadores da empresa ativos e admitidos durante o ano
base relativo ao acordo; 2. os direitos substantivos decorrentes do PLR são
determinados, por exemplo, com base no cumprimento de metas coletivas
constantes dos referidos Acordos e, no caso do "PLR Gestão", também de
Metas individuais, as quais são devidamente documentadas; 3. são
definidas regras adjetivas para gozo do beneficio, tais como o prazo e
periodicidade para o pagamento. 4. as regras são efetivamente claras e
objetivas, independentemente de serem tratadas fora do acordo, o que,
repita-se foi aprovado pelo Sindicato;
Que o auditor fiscal considerou como insuficientes as regras previstas no
referido Acordo de PLR para o pagamento do "PLR Gestão", sob o
infundado argumento de que TODAS as disposições teriam que estar
presentes no referido Acordo (para serem consideradas como "previamente
negociadas"), não sendo possível a delegação das metas individuais para
instrumento particulares;
Que não há obrigatoriedade legal para que o Acordo de PLR disponha
sobre todos os detalhes atinentes ao PLR, mas apenas para que contenha
regas, parâmetros e diretrizes para o pagamento deste benefício;
Que o Acordo Coletivo de PLR firmado entre a recorrente e os seus
funcionários estabeleceu dois tipos de regras e metas distintas, quais
sejam: (i) metas globais, aplicáveis para a empresa como um todo
(independente da categoria em que o funcionário esteja enquadrado), e (ii)
metas individuais, somente aplicáveis para categoria denominada
Gestores;
Que as metas individuais de cada empregado nem poderiam fazer parte do
acordo, seja por questões de, algumas vezes, confidencialidade de algum
projeto específico, seja porque o número de informações e dados não seria
compatível com o documento aqui discutido;
Fl. 1883
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723893/2012-11

Que a recorrente teve o cuidado de elaborar documento formal, detalhando
as regras para fixação dos valores a serem pagos para cada segmento de
cargo de confiança;
Que após reuniões e entendimentos com os chefes diretos e Departamento
de Recursos Humanos, as metas de cada empregado em cargo de gestão
(baseadas não só em metas individuais, mas também em metas globais)
foram finalmente estabelecidas, com a devida participação e anuência do
funcionário;
Que as regras foram discutidas entre a recorrente e cada funcionário e,
posteriormente, formalizadas em plano individualizado denominado
Performance Bonus;
Que a recorrente não se preocupou só em criar as metas, mas também em
apurar e comprovar o cumprimento de tais as metas. Com efeito, para a
apuração do atingimento das metas previamente estabelecidas, a
Recorrente realizou reuniões individuais com cada funcionário para
discutir o atingimento das metas e para comunicá-lo sobre a avaliação
global do desempenho;
Que o simples fato de os funcionários detentores de cargo de confiança
receberem valores maiores a título de PLR do que os demais empregados
da recorrente não é justificativa suficiente para invalidar o PLR Gestão;
Que o objetivo de ter instituído um PLR diferenciado para os detentores
de cargo de confiança era de garantir uma justa participação nos gerentes
nos lucros na média de vários anos;
Que embora existissem três pagamentos de PLR na presente autuação, é
importante esclarecer que o pagamento feito na competência de 04/2009
apenas se refere à segunda parcela do PLR aplicável ao ano de 2008;
enquanto os pagamentos efetuados em julho de 2009 (adiantamento) e
janeiro de 2010 (segunda parcela) se referem ao PLR aplicável ao ano de
2009;

DA MULTA DE OFÍCIO
Que não há que se falar em aplicação da multa de oficio de 75% no caso
concreto, ante a expressa limitação contida na nova redação do art. 35 da
Lei n°. 8.212/91;
Que a fiscalização determinou a imposição da multa de oficio de 75%, em
virtude da aplicação do art. 44 da Lei n°. 9.430/96;
Que resta pacificado o entendimento no tocante à impossibilidade da
aplicação de multa de 75% nos casos de autuações relativas às
contribuições referidas no art. 35 da Lei n°. 8.212/91;
Fl. 1884
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723893/2012-11

Que com o advento da MP no 449/2008, logo convertida na Lei no
11.941/2009, foi dada nova redação ao artigo 35 da Lei n°. 8.212/1991,
determinando a utilização do disposto no art. 61 da Lei n°. 9.430/1996 no
que tange aos limites da aplicação da multa de mora para constituição de
débitos previdenciários;
Que o supramencionado artigo 61, da Lei n° 9.430/96, determina que o
percentual fixado pela Autoridade Fiscal a título de multa de mora, deve
respeitar ao limite máximo de 20% (vinte por cento);

DA RESPONSANILIDADE TRIBUTÁRIA
Que foi apresentado relatório de vínculos indicando todas as pessoas
físicas que possuiriam vínculo com o sujeito passivo;
Que apesar de não incluir diretamente estas pessoas físicas no polo passivo
da autuação, na condição de responsáveis tributários, denota-se a velada
intenção de se responsabilizar os diretores, sócios e demais cargos de
gerência e responsáveis legais da recorrente;

DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer se digne esse E. Conselho reformar a r. decisão de
primeira instância proferida, julgando-se o lançamento fiscal totalmente improcedente,
seja em virtude do acolhimento das nulidades apontadas, seja em virtude do
reconhecimento da total improcedência das exigências pleiteadas pela d. fiscalização da
Receita Federal do Brasil.
Subsidiariamente, em caso de não acolhimento dos argumentos acima expostos e tendo
em vista que os fatos geradores da presente atuação são posteriores a edição da Lei no.
11.941/09, requer-se a retificação do valor relativo a multa de oficio imposta à
Recorrente, aplicando-se a limitação da multa em 20%, nos termos da nova redação do
artigo 35, da Lei no. 8.212/1991.
Requer-se, outrossim, a imediata exclusão dos diretores, sócios e demais cargos de
gerência e responsáveis legais da Recorrente do polo passivo da presente autuação.
Finalmente, requer que as intimações relativas ao presente processo administrativo sejam
dirigidas, não só à Recorrente, mas também aos advogados que esta subscrevem, com
endereço na Avenida Dr. Chucri Zaidan, 920 - 7° andar, São Paulo, Cep. 04583-904.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, Relator.
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723893/2012-11

ADMISSIBILIDADE
TEMPESTIVIDADE
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância via e-CAC, em
24/04/2014, conforme Termo de Ciência por Decurso de Prazo (fl. 1827). Uma vez que o recurso
foi protocolizado em 09/05/2014 (fl. 1831), é considerado tempestivo.

NULIDADE MATERIAL
A requerente impugna pela nulidade material do auto de infração baseada na sua
suposta fragilidade instrutória. Segundo a tese veiculada, a autoridade fiscal não se ateve às
questões fáticas do caso e não sopesou adequadamente o conjunto documental juntado aos autos,
o teria ferido a legalidade do procedimento.
Prossegue a defesa ao afirmar que a ausência de busca pela verdade material e a
descrição imprecisa dos fatos dariam causa a nulidade dos autos.
Sobre o tema, a DRJ/RPO se manifestou da seguinte maneira, fl. 1808.

Razão não lhe assiste, pois não vislumbramos, no relatório fiscal e seus anexos a alegada
ausência de elementos necessários à demonstração precisa dos fatos, motivos e
dispositivos legais, nem qualquer óbice para que o contribuinte exercesse seu direito ao
contraditório e ampla defesa, pois, além do relatório fiscal, neste processo denominado
Relatório do Processo Administrativo Fiscal (RPAF) de fls. 15/23, que detalha os
procedimentos adotados na análise dos documentos apresentados durante a ação fiscal
que culminou na lavratura dos autos de infração em discussão, há também vários anexos e
demonstrativos, dentre os quais podemos citar:
(...)
Os anexos e demonstrativos citados fornecem, em conjunto, uma visão bastante ampla e
detalhada de todos os procedimentos fiscais levados a efeito bem como dos valores
apurados e sua origem. Quanto à afirmação de que a fundamentação para a
descaracterização do “PLR Gestão”, constante no relatório fiscal é excessivamente
simplória, com apenas duas páginas relatando genericamente as razões que teriam
ensejado a lavratura dos autos de infração, também não podemos concordar com a
autuada, uma vez que o RPAF, embora não seja extenso, jamais poderia ser considerado
simplório, pois, sem lançar mão de prolixidade, traz todos os elementos essenciais que
justificaram a autuação, em especial os itens “5 – Dos cargos de confiança e sobre o PLR
Gestão” e “6 – Da natureza salarial do PLR pago aos detentores de cargos de confiança”,
que perfeitamente descrevem os fatos com os quais a auditoria se deparou no decorrer da
ação fiscal e que a levaram a considerar como remuneração salarial os valores pagos a
título de PLR aos citados detentores de cargos de confiança, a despeito de todas as
alegações em contrário do sujeito passivo.

Em que pese o arrazoado trazido aos autos, a tônica da insurgência mais se
aproxima do inconformismo diante das conclusões obtidas pela autoridade fiscal, referendadas
pela DRJ/RPO, do que efetivamente de um caso de cerceamento de defesa que implicasse em
hipótese de nulidade. Para melhor esclarecimento, adiciono disciplina insculpida no Decreto no
70.235/1072.
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723893/2012-11

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.

A norma legal prevê que eventuais irregularidades, incorreções e omissões
distintas dos fatores competência ou cerceamento ao exercício da defesa são passíveis de
saneamento quando prejudiciais ao sujeito passível. Como visto, a hipótese suscitada de nulidade
efetivamente não se fixa em qualquer dos campos delimitados, ao passo que igualmente também
não reclama ações corretivas.
O exercício da ampla defesa foi oportunizado quando a autoridade fiscal elaborou
e apresentou todo o detalhamento de informações que sustentaram o lançamento, nos prazos e
conformidade com a lei, dando azo à recorrente tomar ciência das convicções e se contrapor na
medida de sua conveniência.
Trata-se de uma alegação vazia e genérica, desacompanhada de elementos que
corroborem a tese apresentada; incapaz, portanto, de revelar uma hipótese de cerceamento de
defesa. Aplica-se aqui, assim, o brocardo allegatio et non probatio quasi non allegatio, ou seja,
alegar e não provar é quase não alegar.
Por isso, os argumentos não serão acolhidos para fins de reconhecimento de
nulidade.

MATÉRIA CONHECIDA
DA PLR
Em tempo, antes de prosseguir, esclareça-se que o objeto do contencioso se
restringe a PLR Gestão, direcionada aos ocupantes de cargos de confiança, de modo que a PLR
atribuída aos demais empregados não foi considerada pela fiscalização.
A recorrente traz uma série de ponderações acerca da atenção aos requisitos legais
exigíveis para o reconhecimento dos benefícios fiscais da PLR, com a intenção de reverter a
constituição do crédito promovida no bojo da ação fiscal.
A análise do mérito deve ser precedida do relato da autoridade fiscal que motivou
o lançamento guerreado, extraído do Relatório do PAF, fl. 24.

Quando a negociação é feita por acordo coletivo de trabalho envolvendo sindicato e
empresa, acordo este autorizado pelos empregados em assembleia, o que se espera
encontrar é um instrumento que preveja as metas e os valores a serem pagos se estas
metas forem cumpridas.
Fl. 1887
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723893/2012-11

Ao incluir uma cláusula para cargos de confiança esse espírito foi rompido, já que não
estipula condições ou valores e apenas remete a uma regra própria não descrita.
Das informações sobre o PLR Gestão apresentadas durante a fiscalização, concluiu-se que
os denominados gestores não tiveram qualquer intermediação do sindicato para a
mediação dos valores que receberiam a título de PLR. Na verdade, cada um deles teve
uma meta composta por resultados da empresa e resultados pessoais, apresentada por seu
chefe direto, que se alcançada, resultaria num valor proporcional ao salário recebido.
Assim, esta rubrica se confunde com a figura do bônus pago aos gestores como forma de
atrair e reter talentos.
Apenas os empregados que não ocupam cargos de confiança tiveram intervenção do
sindicato para mediar as metas que foram acordadas com a empresa, Além disso as
parcelas pagas aos empregados seguiu o previsto no acordo coletivo, ou seja, receberam
os R$ 2.200,00 em julho/2009 e a parcela restante em janeiro de 2010. Os demitidos
também receberam conforme previsto no acordo, em setembro de 2009. Já os gestores
receram o PLR em parcelas pagas das seguintes formas:
(...)
Não foi o que ocorreu na fiscalizada. O acordo coletivo arquivado no Ministério do
Trabalho não detalha as metas, citando apenas que estas foram parcialmente atingidas. Os
indicadores mencionados, e que foram anexados a este processo, foram preenchidos com
dados até novembro 2009, portanto posterior ao acordo arquivado.

Depreende-se que a motivação da fiscalização está assentada no tratamento
diferenciado recebido pelos ocupantes de cargos de confiança, quando comparado aos demais
trabalhadores, para fins de PLR.
Com efeito, em que pese a firma sindical no ACT, a cláusula sexta da PLR de
2009 não traz balizas claras e suficientes para o pagamento da PLR Gestão, fl. 179. Ao contrário,
remeteu a um segundo momento a definição dos parâmetros, a ser realizada diretamente entre a
recorrente e os beneficiados.

CLÁUSULA SEXTA – CARGOS DE CONFIANÇA
Os empregados com vínculo trabalhista com a empresa KSPG Automotive Brazil Ltda e
pertencentes à outra política salarial (Diretoria, Gerência, Chefia e Supervisores), estarão
abrangidos neste ACORDO COLETIVO DE TRABALHO em sua forma específica
diferenciando-se quanto aos valores, período de pagamento e objetivos, aos quais serão
definidos diretamente com os envolvidos.

Para deslinde do feito, serão tomados os seguintes requisitos legais para fins de
admissão tributária da PLR: i) participação sindical; e iii) regras claras e objetivas.
Segue dispositivo da Lei no 10.101/2000.

Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento
do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do
acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
Fl. 1888
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723893/2012-11

II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.

Consta dos autos o documento DOC. 06 – Política do PLR Gestão – “Sistema de
Bonificação para Gerentes das Empresas de Pistões”, lavrado na cidade alemã de Neckarsulm
em dezembro de 2006, fl. 1234.
Da leitura do documento mencionado, verifica-se que se reveste de um
entendimento unilateral fixado pela recorrente, por meio da controladora no exterior, dois anos
antes do início do período de aferição das metas aqui discutidas. Mantida, aqui, a diretriz do
ACT de que a PLR seria definida direta e posteriormente à assinatura com os envolvidos.
Desnatura a PLR a postergação de critérios individualizados do PLR Gestão, para
momento posterior a assinatura do ACT. Dito procedimento denota o alijamento do sindicato das
deliberações sobre a integração entre capital e trabalho, uma vez que os critérios passam a ficar
sob domínio exclusivo da recorrente empregadora, diante da parte hipossuficiente revestida na
figura do empregado.
Debruçada sobre os argumentos carreados pela impugnação, a DRJ/RPO proferiu
o seguinte entendimento sobre o assunto, fl. 1809.

Neste tópico reside a essência da motivação para as autuações, ou seja, a
descaracterização, por parte da auditoria, dos pagamentos efetuados a título de PLR aos
detentores de cargos de confiança.
O RPAF, em seu item “6 – Da natureza salarial do PLR pago aos detentores de cargos de
confiança” é muito claro ao delinear os motivos que levaram à lavratura dos autos de
infração ao destacar:
- a negociação feita por acordo coletivo de trabalho deve envolver o sindicato e a empresa
e o acordo deve ser autorizado pelos empregados em assembléia;
- os denominados “gestores” não tiveram qualquer intermediação do sindicato para a
mediação dos valores que receberiam a título de PLR;
- cada gestor teve uma meta composta por resultados da empresa e resultados pessoais,
apresentada por seu chefe direto e que, se atingida, resultaria num valor proporcional ao
respectivo salário;
- apenas os empregados que não ocupam cargos de confiança tiveram a intervenção do
sindicato para mediar as metas acordadas com a empresa.
Muito embora a afirmação da fiscalização de que o programa de PLR da fiscalizada não
possuía regras claras e objetivas para a fixação dos direitos dos detentores de cargos de
confiança possa ser questionada, tendo em vista o grande volume de documentos
apresentados na impugnação, o fato é que a autuada não comprova a efetiva participação
sindical nas negociações relativas à PLR dos gestores, condição essencial para que o
pagamento de tal benefício possa ser excluído da base de cálculo das contribuições
sociais, conforme explicitado na Lei no 10.101/00, que regulamenta o assunto:
(...)
Embora a impugnante tenha alegado que tal requisito foi atendido ao ser aprovada pelo
sindicato a cláusula 6.a dos Acordos Coletivos de PLR, entendemos que a exigência de
participação sindical efetiva não foi cumprida, uma vez que, conforme o RPAF, o
documento denominado “Sistema de Bonificação para Gerentes das Empresas de Pistões”
(fls. 1203/1205), que discorre sobre a PLR a ser paga aos gestores, foi elaborado em
Neckarsulm, Alemanha, evidentemente sem a participação dos funcionários interessados,
muito menos de seu sindicato.
(...)
Consta também, no relatório fiscal, conforme já tratado anteriormente, a informação de
que a cada gestor foi atribuída uma meta composta por resultados da empresa e pessoais,
Fl. 1889
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723893/2012-11

apresentada por seu chefe direto e que, se atingida, resultaria num valor proporcional ao
respectivo salário.
Essas situações evidenciam que, nesse caso, as metas foram impostas pela empresa, não
havendo, nos documentos apresentados, qualquer evidência da ocorrência de negociação
entre as partes interessadas e assistidas pelo sindicato dos trabalhadores, o que contraria o
disposto no transcrito art. 2.o da Lei no 10.101/00.

Como pontua a autoridade lançadora, fl. 21, o ACT foi firmado pela recorrente e
pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico
de Campinas e Região em 07/2009, fl. 180. Em que pese a participação sindical na confecção do
ACT, repise-se que os termos da PLR Gestão foram postergados, para quando já não se
observava mais a participação do sindicato.
A inconclusividade dos critérios da PLR Gestão no âmbito do ACT fere tanto a
necessária participação sindical como a premissa de clareza e objetividade na determinação das
condições de pagamento. Vide entendimento da CSRF.

CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-008.542 – Jan/2020
PLR. INEXISTÊNCIA DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS PARA FIXAÇÃO DO
DIREITO À PERCEPÇÃO. Os instrumentos decorrentes de negociação deverão conter
regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos de participação nos
lucros ou resultados. Para caracterização de regras claras é necessária a existência de
mecanismos de aferição do resultado do esforço inteiramente presentes no acordo já em
sua celebração, de modo que possam ser conhecidos e avaliados no decorrer do processo
de aferição.

Da omissão implementada pela cláusula 6a do ACT ao estabelecer que o pacto
será firmado diretamente entre os envolvidos, é corolário lógico que carecem ao acordo regras
claras e objetivas aptas a sustentar a PLR. Pela ausência de critérios, valores e métodos de
acompanhamento de resultados, inegável constatar que programa estava incompleto por ocasião
do ACT.
Nesta vertida, a incompletude do programa igualmente prejudica a exigência de
presença sindical. Ainda que diante de um ACT assinado e arquivado na representação sindical,
o adiamento da formatação de regras individualizadas afronta os pressupostos legais da PLR.
A lei impõe que o sindicato acompanhe o procedimento para estabelecimento da
PLR, seja no caso de comissão paritária ou, como no presente caso, de formação de um ACT.
Constitui-se numa previsão legal derivada da tutela dos direitos dos empregados, tidos como
parte hipossuficiente nas relações trabalhistas, o que se percebe em posicionamentos como
abaixo.

CSRF – 2a Seção - 2a Turma – Acórdão 9202-008.527 – Jan/2020
PLR. COMISSÕES PARITÁRIAS. NÃO PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTE DO
SINDICATO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. A ausência de
membro do sindicato representativo da categoria nas comissões constituídas para
negociar o pagamento de PLR implica descumprimento da lei que regulamenta o
benefício e impõe a incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a
esse título.

CSRF – 2a Seção - 2a Turma – Acórdão 9202-007.366 – Nov/2018
Fl. 1890
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723893/2012-11

RECUSA
DO
SINDICATO
EM
PARTICIPAR
DAS
NEGOCIAÇÕES
PARA
PAGAMENTO DA PLR. OBRIGAÇÃO DO EMPREGADOR DE COMUNICAR TAL
SITUAÇÃO Á AUTORIDADE COMPETENTE. Tendo o ente sindical se recusado a
participar das negociações para pagamento da participação nos lucros, deve o
empregador comunicar tal recusa ao Ministério do Trabalho e Emprego, para adoção
das providências legais cabíveis.

Conquanto se refiram a hipóteses de comissões paritárias e de recusa do sindicato,
à diferença do presente caso, os julgados supra demonstram a exigência de participação da
entidade sindical nas negociações de PLR, o que resta frustrado com a elaboração de um ACT
vago e que apenas remete o detalhamento a uma ocasião futura.
Se na hipótese de recusa da representação sindical é imposto ao empregador o
dever de comunicar ao Ministério competente para providência cabíveis; outra conclusão não é
possível que não seja a necessidade de que a PLR seja suficiente para produzir efeitos ainda no
bojo do ACT.
Por todo o exposto, e notadamente pela falta de clareza e objetividade dos
critérios no momento do ACT, devido a postergação do detalhamento da PLR Gestão; e pelo
alijamento da representação sindical, em função da generalidade atribuída ao acordo pareada
com a previsão de detalhamento futuro, não acolho os fundamentos colacionados.

DA PERIODICIDADE DE PAGAMENTOS
A peça recursal tenta esclarecer a periodicidade de pagamentos implementada no
período fiscalizado, em que foram observados eventos em 04/2009, 07/2009 e 01/2010. Segundo
alega, trata-se de pagamentos relativos a dois exercícios distintos; enquanto o primeiro diz
respeito a PLR de 2008, os dois outros se referem a PLR de 2009. Segue dispositivo da Lei no
10.101/2000 vigente à época dos fatos.

Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a remuneração
devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo
trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
(...)
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título
de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.

Como visto, o requisito legal foi orientado sobre o critério de caixa, e não
competência como pretende afirmar a parte. Assim, a observância de três eventos de pagamentos
justifica sua descumprimento a norma. Vide jurisprudência deste Conselho.

CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-009.918 – Set/2021
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS.
PERIODICIDADE.
DESCUMPRIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DE TODAS AS PARCELAS. O
descumprimento do § 2o do art. 3o da Lei 10.101/2000, que descreve a vedação do
pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação
nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um semestre civil, ou
mais de duas vezes no mesmo ano civil, implica incidência de contribuição
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723893/2012-11

previdenciária em relação a todos os pagamentos a título de PLR e não apenas em
relação as parcelas excedentes.

CARF – 2a Seção – 2a Câmara - 2a Turma Ordinário– Acórdão 2202-009.813 – Abr/2023
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PERIODICIDADE MÁXIMA.
DESCUMPRIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DE TODAS AS PARCELAS. O
descumprimento do §2o do art. 3o da Lei 10.101/2000 que descreve a vedação do
pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação
nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um semestre civil, ou
mais de duas vezes no mesmo ano civil, implica incidência de contribuição
previdenciária em relação a todos os pagamentos de PLR.

Por todo o exposto, não acolho os fundamentos.

DO RELATÓRIO DE VÍNCULOS
Sobre a insurgência ante o Relatório de Vínculos elaborado pela autoridade fiscal,
recorro ao teor da Súmula CARF no 88.

A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário
lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às
pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo
fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.

Com assertividade, ficou assentado o caráter meramente informativo do
documento, razão pela qual não acolho o fundamento.

DAS MULTAS MORATÓRIA E DE OFÍCIO
Com fundamento na edição da MP no 449/2008, logo substituída pela Lei no
11.9941/2009, a defesa requer a retificação do valor relativo a multa de ofício e a delimitação da
multa de mora em 20%, nos termos dos art. 35-A e 35 da Lei no 8.212/1991, respectivamente.
Todavia, o período de apuração considerado pela autoridade fiscal compreende as
competências entre 04/2009 a 01/2010, ou seja, se encontrava sob vigência a nova legislação.
Por este motivo, a fiscalização consignou os dispositivos suscitados nos Fundamentos Legais do
Débito (FLD) lavrados para os DEBCADs 51.011.022-3 e 51.011.023-1, fls. 9 e 15,
respectivamente.

602 - ACRESCIMOS LEGAIS - JUROS
602.08 - Competências : 04/2009, 07/2009, 01/2010
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 35, combinado com o art. 61 da Lei n. 9.430, de 27.12.96,
com redação da MP n. 449, de 04.12.2008, convertida na Lei n. 11.941, de 27.05.2009.

701 - FALTA DE PAGAMENTO, FALTA DE DECLARAÇÃO OU DECLARAÇÃO
INEXATA
701.01 - Competências : 04/2009, 07/2009, 01/2010
Fl. 1892
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723893/2012-11

Lei n. 8.212, de 24.07.91, 35-A (combinado com o art. 44, inciso I da Lei n. 9.430, de
27.12.96), ambos com redação da MP n. 449 de 04.12.2008, convertida na Lei n. 11.941,
de 27.05.2009.

Portanto, pela efetiva contemplação das normas requeridas pela autoridade fiscal,
sem razão a defesa neste apartado.

DAS INTIMAÇÕES DIRIGIDAS AOS ADVOGADOS.
Por fim, é pleiteado que as intimações sejam dirigidas conjuntamente ao
recorrente e aos seus advogados. Todavia, em relação a estes, é necessário aplicar a Súmula
CARF no 110.

No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.

Pedido não acolhido.

DOS VOTOS PELAS CONCLUSÕES.
Registre-se que o encaminhamento de votos pelas conclusões decorre do
entendimento dos Conselheiros que assim votaram de que a formalização do ACT é suficiente
para o suprir a exigência legal de participação sindical, ainda que a cláusula da PLR não
contenha dispositivo suficiente para surtir efeitos.

 Conclusão
Baseado no exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro

Fl. 1893
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723893/2012-11

Fl. 1894
DF CARF MF
Original